Tribunal: TJMT
Processo: 1019950-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019950-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- BANCO PAN S.A.
AGRAVADA:- ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA
Agravo de Instrumento n. 1019950-97.2020.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara de Alta Floresta que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança referente ao contrato de n° 0229737754970, no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária de R$200,00 com limite de R$10.000,00.
O agravante aduz que o tempo para o cumprimento da obrigação é exíguo porque quem coordena os descontos é o próprio órgão pagador, sendo este quem possui o procedimento interno para o sobrestamento dos descontos.
Insurge-se contra o valor da multa cominatória, pois entende ser excessiva.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada pelo INSS, e se surpreendeu com descontos nos seus proventos decorrentes de suposto empréstimo consignado, além de parcelas referentes a cartão de crédito, que não contratou.
A tutela de urgência foi deferida determinando a suspensão da cobrança referente ao contrato de n° 0229737754970, no prazo de 05 (cinco) dias, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária de R$200,00 com limite de R$10.000,00.
O agravante se opõe tão somente ao prazo para o cumprimento da obrigação e à multa fixada em caso de descumprimento.
O objetivo da multa cominatória é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
No que concerne ao prazo para o cumprimento do decisum, é de fato exíguo para uma instituição bancária de grande porte que deverá efetuar buscas em todo o sistema interno.
Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para estendê-lo para 15 dias.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator